Tribunal: TJSP
Processo: 2158682-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade. Constrição de ativos financeira. . Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 833, inc. X, do CPC/15, E isto porque a impenhorabilidade de alguns bens, no direito brasileiro, é norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica em relação ao conteúdo expresso de tal norma.

Recurso a que se

Ementa:
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Impenhorabilidade. Constrição de ativos financeira. . Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 833, inc. X, do CPC/15, E isto porque a impenhorabilidade de alguns bens, no direito brasileiro, é norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica em relação ao conteúdo expresso de tal norma.

Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158682-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ANDERSON DE ARAUJO LISBOA, é agravado MARCELO DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158682-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.765 - Cida
2
VOTO No: 44.765
AGRV.No: 2158682-24.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
JUIZ 1a INSTÂNCIA:
AGTE. : Anderson de Araújo Lisboa
AGDO. : Marcelo de Souza Silva
Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora.
Impenhorabilidade. Constrição de ativos financeira. .
Impossibilidade de aplicação do disposto no art. 833,
inc. X, do CPC/15, E isto porque a impenhorabilidade
de alguns bens, no direito brasileiro, é norma de
exceção e, como tal, não se admite interpretação
extensiva ou analógica em relação ao conteúdo
expresso de tal norma.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a impugnação à penhora,
para manter a constrição dos ativos financeiros.
O recorrente insiste na impenhorabilidade dos valores
encontrados na conta de poupança e pede o desbloqueio.
Recurso tempestivo e processado com a concessão do parcial
efeito suspensivo.
Contraminuta à fl. 23/30
É a suma do necessário.
Respeitadas as razões defendidas, tem-se que a r. decisão
recorrida não merece reparos.
Com efeito, dispõe o art. 833, X, do CPC/15, que são
impenhoráveis: “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158682-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44.765 - Cida
3
Para gozar da impenhorabilidade prevista no mencionado
artigo, os valores devem ser encontrados em conta que, de fato, seja utilizada como
poupança, ou seja, naquela conta criada para poupar o dinheiro, mediante
remuneração, e não em contas com movimentação ou para recebimento de salário.
No caso em exame, denota-se da prova documental carreada
aos autos que os valores bloqueados se encontravam em conta poupança vinculada
à conta corrente e, além disso, que o valor em discussão foi transferido para a
poupança vinculada três dias antes da constrição.
Tem-se diante de tal quadro que o MM. Juízo “a quo” decidiu
com acerto, ao concluir que o dinheiro foi transferido para a poupança vinculada
apenas com a finalidade de se obter o reconhecimento da impenhorabilidade e não
com intuito de poupar.
A impenhorabilidade de alguns bens, no direito brasileiro, é
norma de exceção e, como tal, não se admite interpretação extensiva ou analógica
em relação ao conteúdo expresso de tal norma. Logo, não se verifica possível a
liberação dos valores encontrados, pois insuficientes os elementos a indicar o
enquadramento nas hipóteses do art. 833, inc. IV, do CPC, impondo-se a
manutenção da constrição.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica